Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DAS MEDIDAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) se caracterize, torna-se indispensável a efetiva intimação do sujeito passivo da medida para que este tome ciência inequívoca dos direitos que lhe estão sendo cerceados.
2. Em nosso ordenamento jurídico pátrio a situação de dúvida razoável só pode beneficiar o réu e jamais prejudicá-lo e meras conjecturas não podem conferir suporte material a qualquer acusação estatal, uma vez que, sem base probatória suficiente, meras suposições, quais sejam, a de que o agente teria tomado ciência das medidas protetivas, em sede penal, não têm idoneidade jurídica para prolação de juízo condenatório.
3. Inexistindo a comprovação de intimação pessoal do apelado acerca do deferimento das medidas protetivas contra ele e havendo dúvidas sobre o seu conhecimento acerca delas, com base no princípio do in dubio pro reo, consectário do estado de inocência, o decreto absolutório deve ser mantido.
4. Recurso improvido.